Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718101-79.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA CELIA ROCHA MARTINS APELADO: MOISES DE MELO CAVALCANTI, MARLENE RODRIGUES VELOSO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Regina Célia Rocha Martins contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Moisés de Melo Cavalcanti suscita preliminar de prescrição da pretensão em contrarrazões. Argumenta que Marlene Rodrigues Veloso tomou conhecimento da construção em seu terreno em 2015 e a ação somente foi proposta em 2022, após o prazo de três (3) anos para o exercício das pretensões de reparação civil nos termos do art. 206, § 3°, inc. V, do Código Civil (id 196254070). As contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar à parte recorrida pretensão recursal de reforma. Moisés de Melo Cavalcanti não interpôs recurso apto a devolver a este Tribunal de Justiça a análise da questão. Intime-se Moisés de Melo Cavalcanti para se manifestar no prazo de cinco (5) dias a respeito da inadequação da via eleita em relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator